Tribunal: STF
Processo: HC 249257
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 959.478/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    [...]



    O pedido que ora se analisa decorre da suposta participação na OrCrim descoberta por força da operação acima mencionada. 



    [...]



    Quanto ao investigado Marcos Rodrigues, os elementos de informação também são relevantes. 



    Ficou apurado que, de forma reiterada, Marcos seria um dos responsáveis por abastecer a OrCrim comandada por François com drogas, especialmente cocaína. 



    A fls. 919 dos autos 1001819-78.2023.8.26.0541, consta a degravação de áudio do dia 14/02/2023 no qual François solicita a Marcos entorpecentes para preparar “um material”. François estaria se referindo a entorpecentes. 



    Na semana seguinte, Marcos encaminha a François a chave PIX de sua empresa (fls. 2547 – autos nº 1001819- 78.2023.8.26.0541). 



    Já no dia seguinte, 22 de fevereiro, Marcos informa a François que recebera o pagamento parcial relativo aos entorpecentes (fls. 919 – autos nº 1001819-78.2023.8.26.0541). 



    Importante destacar que o exato valor que Marcos informa a François ter recebido, deu entrada na conta de sua empresa LM Confecção – CNPJ 44.489.667/0001-75 (fls. 919 – autos nº 1001819-78.2023.8.26.0541), de propriedade daquele. 



    O investigado Ricardo Penquis, que se encontra preso, e que seria um dos principais integrantes da Orcrim, é quem teria feito o pagamento a Marcos do valor restante referente aos entorpecentes, ainda no dia 22 de fevereiro, no período noturno (fls. 921 – autos nº 1001819-78.2023.8.26.0541). 



    François também teria se utilizado da conta em nome de Joana D’Arc Dionísio Nascimento, que já residiu na comarca de Votuporanga/SP, para pagar pelos entorpecentes (fls. 920 – autos nº 1001819-78.2023.8.26.0541). 



    A reforçar a informação de que Marcos fornecia de forma continua e reiterada entorpecentes para François, consta a transcrição a fls. 923/924 do autos nº 1001819-78.2023.8.26.0541, de áudio no qual François novamente solicita entorpecentes a ele, prometendo-lhe pagar R$ 20.000,00 em espécie e R$ 50.000,00 com a entrega de um automóvel. Na conversa, Marcos informa que colocaria o carro em "nome do menino", restando claro que seria um laranja. 



    Em 23 de fevereiro de 2023, François e Marcos trocam vídeos contendo imagens do manuseio de cocaína (fls. 2548/2550 – autos nº 1001819-78.2023.8.26.0541), o que corrobora a informação de que Marcos seria um dos responsáveis por abastecer com drogas a Orcrim comandada por François. 



    Todos os elementos de informação acima citados trazem fortes indícios de Marcos atua no tráfico de drogas, e que vende entorpecentes para François que, por sua vez, distribuiu para outros integrantes da OrCrim por ele comandada. 



    Além disso, Marcos possui condenação criminal por tráfico de drogas, o que demonstra sua personalidade voltada ao cometimento de crimes.



    Por tudo isso, e à vista dos elementos de provas apresentados pelo D. Promotor de Justiça, a materialidade delitiva relacionada aos crimes investigados está demonstrada, bem como estão presentes indicios suficientes da participação dos investigados Ércules Gomes Batista e Marcos Rodrigues dos Santos. 



    […] 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente possui condenação por tráfico de drogas. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: [...].



    Não bastasse, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa, atuando como responsável pelo abastecimento de drogas, especialmente cocaína. 



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que é patente a ilegalidade da prisão do paciente, já que a própria Sexta Turma do STJ decidiu no mesmo caso sobre a ilegalidade da prisão e expediu alvará de soltura para pacientes em caso idêntico. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente